Tribunal: TJSP
Processo: 2106987-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento de sentença. Policial militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Sem a suspensão determinada na reclamação 2004642-11.2025.8.26.0000, por não ser objeto do recurso nem a questionada suspensão pelo IRDR, Tema 47, nem a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo dos quinquênios. Obrigação de fazer. O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento de sentença. Policial militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Sem a suspensão determinada na reclamação 2004642-11.2025.8.26.0000, por não ser objeto do recurso nem a questionada suspensão pelo IRDR, Tema 47, nem a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo dos quinquênios. Obrigação de fazer. O exequente informa que foi cumprida. Prosseguimento quanto à obrigação de pagar. Recurso provido.